Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-34.2022.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico, em virtude celebração de contrato bancário sem anuência do autor. Recurso do autor e do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de empréstimo. Cobrança indevida. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Os documentos juntados na petição inicial (ID 36739864) indicam verossimilhança às alegações do autor no sentido de que o banco réu efetua cobranças em virtude de dívida decorrente de empréstimo financeiro, no valor de R$ 299,99, supostamente contratado pelo requerente no ano de 2005. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Caberia ao réu demonstrar a existência do contrato entabulado entre as partes, notadamente no ponto da manifestação de vontade do autor, ônus do qual não se desincumbiu. Não há no processo qualquer documento que comprove que o requerente aderiu ao contrato de empréstimo, razão pela qual é indevida a cobrança do débito. Assim, é cabível a declaração de inexistência relação jurídica entre as partes, bem como a condenação do réu na obrigação de se abster de efetuar cobranças do autor.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A cobrança indevida de dívida, por meio de ligações, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa. Os valores cobrados indevidamente não foram inscritos em cadastro de inadimplentes, tampouco restou demostrado que o autor foi prejudicado na obtenção de crédito junto à instituição financeira. Não há, ainda, qualquer comprovação de que as ligações de cobrança ocorreram de forma excessiva. Assim, não se vislumbra hipótese de indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso do réu não provido. Sem custas e sem honorários diante da sucumbência recíproca.
W